Tribunal: TJDFT
Processo: 0703813-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEP. EXCEPCIONALIDADE. FILHO MENOR. ESPOSA GESTANTE. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. REDE DE APOIO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se deve ser concedida a prisão domiciliar humanitária para apenado do regime semiaberto que possui filho menor de 12 anos e esposa gestante.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar humanitária consiste em benefício que somente pode ser deferido aos condenados que cumpram pena em regime aberto. 3.1 Entretanto, a jurisprudência pátria passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal e a admitir excepcionalmente a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida. Precedentes.
4. Em que pese o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, não se demonstrou a imprescindibilidade da presença do agravante para o cuidado dos filhos menores, conforme o relatório da Seção Psicossocial anexado aos autos, o qual atesta que a esposa gestante e o filho menor dispõem de uma rede de apoio familiar que supre as suas necessidades cotidianas. 4.1. O relatório psicossocial anexado aos autos destacou expressamente que a esposa do apenado possui rotina ativa e independente e dispensa cuidados para o filho de 3 anos de idade. Financeiramente, a esposa recebe Bolsa Família, apoio financeiro de familiares e do próprio agravante. 4.2. Não foi juntado nenhum documento nos autos que comprove que a esposa do agravante passou por uma gravidez de alto risco, apesar dos argumentos da defesa.
5. O acusado cumpre pena por delitos cometidos com violência e grave ameaça (dois roubos simples e dois roubos majorados), o que também impede o benefício, nos termos do supracitado Pedido de Providências no 7891-31.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.